Tribunal: TJDFT
Processo: 0703893-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703893-15.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDO DA COSTA AGRAVADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., BANCO AGIBANK S.A, BANCO PAN S.A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Geraldo da Costa contra a decisão proferida em ação de obrigação de fazer que indeferiu a tutela de urgência consistente em suspender os descontos dos empréstimos consignados por cento e oitenta (180) dias. Geraldo da Costa afirma que aufere renda mensal de R$ 2.788,62 (dois mil, setecentos e oitenta e oito reais e sessenta e dois centavos), dos quais oitenta e quatro inteiros e noventa e dois centésimos percentuais (84,92%) estão comprometidos com onze (11) contratos de empréstimos consignados, os quais totalizam R$ 2.368,03 (dois mil, trezentos e sessenta e oito reais e três centavos). Argumenta que os descontos superam o limite de trinta por cento (30%) previsto no art. 6o, § 5o, da Lei n. 10.820/2003. Sustenta que preencheu os requisitos para a concessão da tutela de urgência. Transcreve jurisprudência a favor de sua tese. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender os descontos de empréstimos consignados por cento e oitenta (180) dias. Pede o provimento do recurso para confirmar a tutela liminar requerida. Sem preparo, por ser beneficiário da gratuidade da justiça. Brevemente relatado, decido. O Relator poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal ao receber o agravo de instrumento, desde que evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o presente recurso demonstra a ausência dos requisitos supramencionados. A controvérsia recursal consiste em analisar a possibilidade de suspender os descontos de empréstimos consignados por cento e oitenta (180) dias. A questão em análise não está inserida na temática do superendividamento. O superendividamento é categoria jurídica autônoma e pode ser definido como a impossibilidade global do devedor-pessoa física, consumidor, leigo e de boa-fé, de pagar todas as suas dívidas atuais e futuras de consumo (excluídas as dívidas com a Fazenda Pública, as oriundas de delitos e as de alimentos) em um tempo razoável com sua capacidade atual de rendas e patrimônio.[1] Destaco o conceito legal trazido pela Lei n. 14.181/2021: Art. 54-A. Este Capítulo dispõe sobre a prevenção do superendividamento da pessoa natural, sobre o crédito responsável e sobre a educação financeira do consumidor. § 1o Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação. A proteção conferida pela teoria do superendividamento destina-se aos consumidores de boa-fé que, apesar de desejarem, não possuem renda ou patrimônio para honrar os compromissos assumidos. Os consumidores superendividados vítimas de infortúnios da vida (doença, divórcio, desemprego involuntário, morte do mantenedor da família, dentre outros) ou de fatos imprevisíveis, não necessariamente negativos (nascimento de filhos, retorno do filho para morar na casa dos pais, dentre outros), estão inseridos nessa categoria. É impossível aplicar o regramento jurídico autônomo do superendividamento porque as provas e alegações trazidas não permitem concluir, neste momento processual, que o endividamento em questão deriva de infortúnios da vida ou de fatos imprevisíveis, tampouco permitem concluir existirem vícios na realização dos negócios jurídicos. A livre contratação de mútuo não decorrente de infortúnios da vida ou de fatos imprevisíveis não enseja a aplicação do art. 54-A do Código de Defesa do Consumidor independentemente da fonte de pagamento do empréstimo – conta corrente ou consignado em folha de pagamento. Passo à análise da pretensão de suspensão de descontos, uma vez firmada a distinção acerca do superendividamento. As instituições financeiras oferecem diversos produtos voltados à obtenção de crédito no mercado, dentre os quais, estão os empréstimos. Mencionada modalidade de mútuo bancário pode ser ajustada de modo que as prestações mensais sejam descontadas diretamente na conta corrente do devedor ou prever que os valores devidos incidam em sua folha de pagamento. O abatimento em folha de pagamento – ou empréstimo consignado – beneficia o mutuário por oferecer condições mais vantajosas, como prazos mais longos e juros reduzidos, além de conferir ao mutuante maior segurança para o adimplemento da obrigação. Essa é a forma de contratação que possui limites claros – em regra, até trinta e cinco por cento (35%) dos rendimentos do correntista – nos descontos a serem efetuados, haja vista a existência de legislação específica. O desconto em conta corrente diz respeito à disponibilidade patrimonial do correntista, que ele gere como bem entender por vigorar a autonomia privada. Não há limitação legal para os descontos a serem implementados pelo mutuante com vistas ao abatimento do débito por ausência de regramento específico. O caso em análise é regido pela Lei n. 10.820/2003, pois Geraldo da Costa aposentou-se por incapacidade permanente previdenciária no Regime Geral Previdência Social (RGPS) (id 220206797 dos autos originários). O art. 6o, caput e § 5o, do referido diploma legal possui a seguinte redação: Art. 6o Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social e do benefício de prestação continuada de que trata o art. 20 da Lei no 8.742, de 7 de dezembro de 1993, poderão autorizar que o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) proceda aos descontos referidos no art. 1o desta Lei e, de forma irrevogável e irretratável, que a instituição financeira na qual recebam os seus benefícios retenha, para fins de amortização, valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, na forma estabelecida em regulamento, observadas as normas editadas pelo INSS e ouvido o Conselho Nacional de Previdência Social. (Redação dada pela Lei no 14.431, de 2022) (...) § 5o Para os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social, os descontos e as retenções referidos no caput deste artigo não poderão ultrapassar o limite de 45% (quarenta e cinco por cento) do valor dos benefícios, dos quais 35% (trinta e cinco por cento) destinados exclusivamente a empréstimos, a financiamentos e a arrendamentos mercantis, 5% (cinco por cento) destinados exclusivamente à amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito consignado ou à utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito consignado e 5% (cinco por cento) destinados exclusivamente à amortização de despesas contraídas por meio de cartão consignado de benefício ou à utilização com a finalidade de saque por meio de cartão consignado de benefício. (Redação dada pela Lei no 14.601, de 2023) As certidões do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) indicam nesta análise perfunctória que os descontos consignados respeitam o limite legal. Geraldo da Costa aufere R$ 6.765,81 (seis mil, setecentos e sessenta e cinco reais e oitenta e um centavos), não possui abatimentos compulsórios de previdência social ou imposto de renda em seu extrato de crédito previdenciário e os descontos de empréstimos consignados representam trinta e quatro inteiros e noventa e nove centésimos percentuais (34,99%) (id 220206795 e 220206797 dos autos originários). Geraldo da Costa não discorda do fato de que houve autorização contratual para desconto em folha de pagamento das parcelas relativas aos contratos de mútuo. O cerne da controvérsia é a possibilidade de suspender os pagamentos. Geraldo da Costa requer a interrupção dos descontos sem qualquer consequência por deixar de pagá-los, o que inviabiliza o acolhimento da medida. O direito contratual é informado pelos princípios clássicos da autonomia da vontade, da força obrigatória do contrato e da relatividade dos efeitos do contrato, bem como pelos princípios modernos da função social do contrato e da boa-fé objetiva. Os referidos princípios contratuais clássicos e modernos são aplicáveis igualmente aos contratos de consumo, observadas as particularidades do microssistema jurídico de proteção do consumidor. O microssistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor autoriza a modificação das cláusulas contratuais quando houver a desproporcionalidade entre a prestação e a contraprestação desde a formação do contrato de consumo. O requisito objetivo do instituto da lesão consiste apenas na desproporcionalidade das prestações pactuadas e deve ser demonstrado pelo consumidor para que ocorra a modificação do contrato de consumo que foi formado de maneira desequilibrada.[2] O caso concreto não demonstra desequilíbrio ou vantagem exagerada em uma análise perfunctória. Geraldo da Costa autorizou expressamente os descontos como forma de obter os empréstimos em condições mais vantajosas, os quais não seriam concedidos nos mesmos moldes caso os abatimentos não pudessem ser efetuados. A avaliação da vantagem exagerada deve levar em conta a natureza e o conteúdo do contrato, o interesse das partes, bem como outras circunstâncias peculiares do caso concreto. A cláusula geral de boa-fé impõe aos contratantes um padrão de conduta ético, probo e leal durante a formação e execução do contrato (art. 422 do Código Civil). O princípio jurídico da boa-fé, aplicável a todos os integrantes da relação obrigacional em geral, deve ser observado pelos sujeitos da relação de consumo, ainda que não previsto expressamente no contrato do consumo (art. 4o, inc. III, do Código de Defesa do Consumidor). Não se afigura legítimo desconstituir contratos, a princípio válidos e eficazes, sobretudo quando os descontos a eles relativos derivam de manifestação volitiva do consumidor. Entendo ser de boa cautela a manutenção dos contratos neste momento processual. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao Banco Itaú Consignado S.A., Banco Agibank S.A. e Banco Pan S.A. para apresentarem resposta ao recurso caso queiram. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] MARQUES, Claudia Lima; BENJAMIM, Antônio Herman; MIRAGEM, Bruno. Comentários ao Código de Defesa do Consumidor. 3. ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.051. [2] MARTINS, Fernando Rodrigues. Princípio da justiça contratual. 2. ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2011. p. 397-398.